Tribunal: TJPA
Processo: 0812685-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812685-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO EDUARDO MAGON, ERNANI ANGELO RAZERA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRANTE: CAROLINA SILVA MENDES ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACUSADOS QUE RESPONDERAM AO PROCESSO PRESOS. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS PREVISTA NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O
habeas corpus
, procedimento constitucional com destinação específica, não se presta a modificar a sentença condenatória, eis que o recurso cabível é a apelação, constituindo a ação mandamental via inadequada para a reavaliação do processo dosimétrico da sanção penal imposta aos pacientes para o reconhecimento do crime de tráfico privilegiado, art. 33, § 4º, da Lei nº 11.340/06, temas que demandam revolvimento probatório, situação que impede o seu conhecimento neste ponto;

2. Não há que se falar em arbitrariedade ou inidoneidade decorrente da permanência dos pacientes no cárcere, se a custódia cautelar está devidamente fundamentada, apontando dados concretos capazes de justificar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mormente a gravidade concreta da conduta e a garantia da ordem pública, mais ainda quando os pacientes permaneceram segregados durante a instrução processual;

3. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia dos pacientes foi plenamente fundamentada pelo juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Carolina Silva Mendes Alcântara, em favor dos nacionais Ernani Ângelo Razera de Souza Junior e Paulo Eduardo Magon, em face do ato ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 7046112, em síntese, que:

“
A. Os Pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, estando o processo de nº. 0805114-46.2021.8.14.0401, tramitando na Vara de Inquéritos de Belém. Tendo sido ambos os pacientes presos no dia 09 de abril de 2021, mantidos em prisão preventiva durante a instrução criminal, tendo a Defesa apresentado conteúdo probatório para aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, tendo o Juízo Coator negado e marcado audiência de Instrução e Julgamento. Fora impetrado HC’s anteriores à época do Decreto prisional, antes da efetiva Instrução processual que, por óbvio, alterou o
status quo
do processo de modo a possibilitar o presente
Writ
, com atualizações processuais lógicas;

B. Ocorrida a audiência de Instrução e Julgamento, a Defesa apresentou memoriais e juntou as Certidões Negativas Criminais do Paraná de ambos os denunciados (Doc 6 e 7 – Certidões Negativas PARANÁ), consubstanciando nenhum ter qualquer processo em seu desfavor, não havendo o que se falar em periculosidade ou risco de reiteração, reiterando os fundamentos levados ao juízo e documentos da instrução que atestaram que os agentes eram réus primários, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas nem integrantes de organização criminosa.

C. Ou seja, fato incontestável é de que o presente processo é FATO ISOLADO na vida dos pacientes, provada pelas Certidões NEGATIVAS Criminais dos mesmos;

D. O próprio Ministério Público em seus Memoriais Finais frisou
(...).
Todavia, o Juízo coator em flagrante ilegalidade, não aplicou o privilégio que os mesmos faziam jus, em flagrante ilegalidade na mesma sentença coacta que negou o Direito de Recorrer em Liberdade.

E. Todavia, o Juízo Coator em flagrante ilegalidade NEGOU AOS MESMOS O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, mantendo a medida extrema sem justificar ou apresentar fatos novos e contemporâneos para tal manutenção da medida extrema (Doc 5 – Sentença Juízo Coator) conforme:

(omissis)

F. Na decisão acima a autoridade coatora não aponta quais os riscos concretos que a liberdade específica do Paciente trará a este processo. A sentença é desprovida de qualquer motivação idônea e contemporânea de que os mesmos, postos em liberdade, poderiam fugir ou colocar em risco a Aplicação da Lei Penal. Assim como não há qualquer indício de que - em Liberdade - irão criar abalo à ordem pública, como apontou genericamente o Juízo Coator. Concretamente, o que temos são dois pacientes que, por intermédio de sua Defesa, reiteradamente e procedimentalmente, demonstram que ambos possuem plenas condições para aguardar o julgamento do Recurso em Liberdade
, juntando aos autos as devidas comprovações de residência fixa, ocupação lícita, Carteira de Trabalho de uma vida inteira devidamente assinada, bem como a total de ausência de antecedentes criminais no Estado de origem dos mesmos (Paraná), assim como a total ausência de antecedentes criminais no Estado do Pará.

(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Isto posto, com base em todo manancial fático e jurídico apresentado, requer que o presente
Habeas Corpus
seja recebido, juntamente com as documentações probatórias anexas, e devidamente conhecido, esta Defesa VEM perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará pleitear a concessão liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA

dos pacientes.

Salvo melhor Juízo de Vossa Excelência, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade em responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão de liberdade, pela concessão da Ordem de Habeas Corpus face a ausência de fundamentação idônea para negar o Direito do paciente de Recorrer em Liberdade, juntamente com a aplicação do Tráfico Privilegiado.

Na qualidade de Advogada regularmente inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados, almeja que seja feita a intimação desta quanto à pauta da sessão de julgamento deste
Habeas Corpus
, vez que pretende realizar sustentação oral.
” <sic>

Junta documentos (Id. 7046365 a 7046413).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7102487, sendo prestadas as informações, Id. 7164184, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, Id. 8289942.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte a ordem e denegá-la.

Da pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado – não conhecimento

O
habeas corpus
, por ser rito célere e específico, a rigor, não é a via judicial adequada para insurgência contra sentença condenatória concernente à dosimetria da pena, motivo pelo qual a pretensão voltada para esse objetivo sequer deve ser conhecida.

Além do mais, ressalta-se
que as questões ora suscitadas são objeto do recurso de apelação
, que já foi interposto pelo sentenciado/paciente, conforme se constata das informações, Id. 8106749, naquilo que interessa, o seguinte:

“O processo já se encontra sentenciado com a condenação dos pacientes, aos quais foram fixadas as penas definitivas em 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa. Tendo, ainda, sido negado, a eles, o direito de recorrer em liberdade, por entender, este juízo, presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que os sentenciados, em liberdade, possam criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real dos pacientes. Diante de tais fundamentos, foi mantida a prisão preventiva dos pacientes. Ressalte-se, ainda, que ambos permaneceram presos durante a instrução do processo e não seria razoável que fossem postos em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação das prisões em questão.

Os pacientes e outro sentenciado apresentaram recursos de apelação, os quais foram recebidos em 04/11/2021 (doc. anexo), estando pendente a apresentação das razões e contrarrazões recursais.” <sic>

Não obstante, em consulta aos autos originais, constatou-se que já foram apresentadas as razões recursais com os mesmos fundamentos contidos neste
mandamus,
o que impede o seu conhecimento por esta e. Seção de Direito Penal.

Sobre o tema, as Cortes Superiores orientam no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional
.

Para ilustrar, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS
. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO AO PACIENTE DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, EM SEU VETOR MÁXIMO, OU SEJA, 2/3. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIRETOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL, ALIÁS JÁ INTERPOSTA COM OS MESMOS FUNDAMENTOS DO
MANDAMUS
. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

2.
In casu
, depreende-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria Apelação Criminal, aliás já interposta pelo recorrente, conforme informações da Magistrada do feito, e com os mesmos fundamentos do
mandamus
em apreço, impedindo seu conhecimento.

3. Finalmente, em detida e acurada análise dos presentes autos, não vislumbro hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma, não há de ser conhecido o writ em tela, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

(7212467, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-11-22, publicado em 2021-11-23)

Além disso, por não vislumbrar hipótese de flagrante ilegalidade,
não há de ser conhecido o
writ
por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Da suposta falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Quanto a tal tese, constata-se que os pacientes foram condenados, respectivamente, à pena de pena definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no regime inicial fechado, sendo que a manutenção da segregação cautelar foi mantida,
a priori
, diante da prova da materialidade e de autoria, bem como para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, além de terem permanecido presos durante toda a instrução processual, conforme se observa da r. sentença condenatória contida na Id. 7046368, naquilo que interessa,
in
v
erbis
:

“(...).

NEGO AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTENHO a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a instrução do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão." <sic>

Diante desse cenário, por oportuno, consigna-se, que o magistrado justificou a manutenção da constrição na sentença acerca da negativa dos condenados de apelarem em liberdade, evidenciando-se, assim, os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente quando se cuida de paciente enclausurado durante toda a instrução criminal por força de prisão preventiva.

Destaca-se, ainda, que a jurisprudência possui firme entendimento no sentido de que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em primeiro grau, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, Ei-la:

HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO RECONHECIDO NO RHC N.º 112.306/SP COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O Recorrente foi preso em flagrante delito, em 17/10/2018, e condenado como incurso no art. 33, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, porque junto com adolescente vendeu uma porção de cocaína e mantinha em depósito outras 159 (cento e cinquenta e nove) porções individuais da mesma droga, com peso total aproximado de 297g (duzentos e noventa e sete gramas). Por ocasião da sentença, o Magistrado condenou o Paciente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, negando-lhe o apelo em liberdade.

2. A legalidade da constrição cautelar antes do juízo condenatório já foi reconhecida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC n.º 112.306/SP, em acórdão publicado no dia 02/08/2019, transitado em julgado, tendo em vista que as circunstâncias do flagrante do Recorrente indicam claramente a prática reiterada da traficância de quantidade considerável de droga.

3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

(HC 529.928/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Assim, se os pacientes permaneceram segregado durante o
inter
procedimental, uma vez proferida sentença, seria um contrassenso a concessão da liberdade, neste estágio, sobretudo porque o édito condenatório evidenciou a responsabilização criminal de cada um, justificando-se a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, abalada pela nocividade da gravidade da conduta, repulsa social dos fatos e risco de reiteração delitiva.

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço da ordem em parte e a denego.

É como voto.

Belém, 16/03/2022